Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-74.2017.8.11.0048
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001688-74.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (APELANTE), UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNCAO - CPF: 622.500.781-49 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.816.340/0001-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR LUIZ COLLE - CPF: 807.590.769-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DE OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando os réus às sanções previstas nos arts. 10 e 11, da Lei n.o 8.429/1992, mediante julgamento antecipado do mérito, sem prévia fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em demanda de natureza sancionatória, sem saneamento do feito e sem oportunização da produção de provas requeridas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O direito à prova integra o núcleo essencial do devido processo legal (art. 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), especialmente em demandas de natureza sancionatória.

4. Nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC, o julgamento antecipado somente se legitima quando inexistente controvérsia fática relevante ou quando a matéria for exclusivamente de direito, hipóteses não configuradas diante da impugnação específica quanto à existência de dano, nexo causal e elemento subjetivo.

5. A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e a falta de fundamentação concreta quanto à desnecessidade das provas requeridas configuram indeferimento implícito da instrução. Tal vício compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

“1. Em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistente controvérsia fática relevante e quando devidamente fundamentada a desnecessidade de produção de provas.

2. A supressão da fase instrutória, com indeferimento implícito das provas requeridas e ausência de saneamento do feito, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, 357 e 370; Lei n.o 8.429/1992, arts. 10 e 11.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO (ID. 342106884) e PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME (ID. 342106888), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alcindo Peres da Rosa, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”
n.o 0001688-74.2017.8.11.0048 ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VALDECIR LUIZ COLLE e da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 342106877):

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
VALDECIR LUIZ COLLE
,
UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO
E
PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME,
todos qualificados nos autos.

Aduz o autor:

A ação foi recebida em Id. 78899250 fls. 63/64, oportunidade onde foi concedida medida liminar, bem como, determinado a notificação dos requeridos.

O
Município de Juscimeira – MT
foi devidamente citado conforme consta em certidão de Id. 78899250 fls. 81.

O requerido
Uashington Paim Neto de Assunção
foi notificado em Id. 78899250 fls. 88, tendo apresentado manifestação em Id. 78899250 fls. 30/43.

O
Parquet
em Id. 78899250 fls. 53/62 acostou impugnação em relação a manifestação escrita apresentada pelo requerido
Uashington Paim Neto de Assunção.

Em relação a indisponibilidade de bens, foi determinado o desbloqueio de valores referentes ao salário do requerido
Uashington Paim Neto de Assunção
em Id. 78899250 fls. 66.

Em Id. 95904794 foi certificado a intimação do requerido
Valdecir Luiz Colle
.

Audiência de conciliação infrutífera, uma vez que verificou-se a ausência das partes (Id. 97857626).

Devido a implementação da nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 14.230/2021), foi determinado que o requerido notificado,
Uashington Paim Neto de Assunção
, apresente contestação (Id. 130827185).

Em Id. 154384781 foi certificado quanto a notificação do requerido
Valdecir Luiz Colle.

O requerido
Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA – ME
foi devidamente notificado em Id. 163759333 e apresentou contestação em Id. 168467281, onde avivou as seguintes preliminares:
prescrição e inépcia da inicial ante a ausência de individualização das condutas e ausência de descrição relativa ao dolo

específico
. No mérito pugnou pela improcedência da ação.

O requerido
Uashington Paim Neto de Assunção
apresentou contestação em Id. 190804343, onde avivou as seguintes preliminares:
prescrição, da aplicação do prazo prescricional do ato de improbidade administrativa em relação ao servidor público efetivo Municipal e inépcia da inicial ante a ausência de individualização das condutas e ausência de descrição relativa ao dolo específico.

O
Parquet
apresentou impugnação à contestação apresentada por
Uashington Paim Neto de Assunção
(Id. 197576760).

Vieram-me os autos conclusos.

Foi o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

2.
De inicio, reconheço os efeitos da revelia em relação a parte requerida,
Valdecir Luiz Colle,
uma vez que o mesmo deixou o prazo transcorrer, sem apresentar resposta.

Contudo,
a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido
, apesar do disposto nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela o livre convencimento do juiz.

Vale ressaltar, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Tecidas as considerações iniciais, passo a análise das preliminares avidadas pelos requeridos.

Os requeridos
Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA – ME
e
Uashington Paim Neto de Assunção
sustentaram o reconhecimento da prescrição, entretanto, a mesma não merece prosperar, motivo pelo qual a afasto, visto que o Tema 897 do STF decidiu que são imprescritíveis as ação de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, vejamos:

"11. A extinção da punibilidade da improbidade administrativa pela prescrição não compreende a prescrição da ação de ressarcimento do prejuízo causado, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897): 'São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.' 12. Como houve pedido específico e destacado de ressarcimento do prejuízo causado ao erário, formulado pelo Ministério Público, com contraditório e ampla defesa na contestação, é cabível o conhecimento e a procedência do pedido de ressarcimento o dano devidamente comprovado, ainda que extinta a pretensão punitiva da improbidade administrativa pela prescrição."

(Acórdão 1397473, 07001346220208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022).

De igual forma, os requeridos
Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA – ME
e
Uashington Paim Neto de Assunção
apontaram a inépcia da inicial como causa de extinção do feito, contudo, vejo que merece afastamento, visto que na peça inicial restaram demonstradas e individualizadas as condutas, motivo pelo qual merece análise de mérito.

Uma vez sandas as questões preliminares, passo a análise do mérito.

De inicio cabe-se considerar que se tem admitido a retroatividade da Lei 14.230/2021 para desconsiderar atos de improbidade praticados de forma culposa, na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado, o que não é o caso dos autos, assim, não sendo alcançada no julgamento dos presentes autos.

Pois bem. Lei no 8.429/92 definiu de maneira ampla o alcance da norma, a ela sujeitando-se qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios.

Acrescenta, no art. 4°: “
Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos
”.

Já em seu art. 3o prescreve: “
As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
”.

Portanto, a legitimidade passiva dos réus encontra-se efetivamente demonstrada nos autos, restando apurar as responsabilidades pelos atos cometidos.

A improbidade na administração verifica-se quando se praticam atos que ensejam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário ou atentam contra os princípios da administração, definidos no artigo 37, § 4o, da CF, entre os quais está incluída a moralidade, a legalidade, a impessoalidade e a publicidade, além de outros que, mesmo não apontados explicitamente no citado dispositivo, mas distribuídos por todo o texto constitucional, também se aplicam à condução dos negócios públicos.

Sendo isso considerado, pode-se conceituar o ato de improbidade administrativa como sendo aquele praticado por agente público, contrário às à moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez e de retidão de conduta no modo de proceder perante a administração pública direta, indireta ou fundacional, nas três esferas políticas.

Os agentes públicos em geral, e de acordo com doutrina absolutamente uniforme, estão sujeitos a três esferas de responsabilidade: criminal, administrativa e civil. Também os agentes políticos, portanto, estão inseridos nessas três esferas, que podem ser assim delineadas, de uma maneira bem sucinta: a responsabilidade criminal é aquela que resulta do cometimento, de crimes, pelo agente público, no exercício de sua função ou em razão do mesmo; a responsabilidade administrativa decorre da violação de dever funcional, que atenta contra o bom funcionamento do serviço público e dos fins por ele visados; e responsabilidade civil é a invocada quando houver sido causado um dano que deve, assim, ser reparado.

Ressalto ainda, é pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de ser exemplificativo o rol trazido pelo artigo 10 da Lei no. 8429/92, assim, todo e qualquer ato que dê ensejo à perda patrimonial, o desvio, o malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do ente público foi identificado pelo legislador como causador de prejuízo e lesão ao erário, nos termos do
caput
do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

“
Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente”.

Da análise dos documentos carreados para os autos, verifica-se que, mesmo não sendo taxativo o rol do art. 10, da Lei no. 8429/92, as irregularidades apontadas, permitem o enquadramento das ações dos requeridos no
caput
do artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, pois as suas ações/omissões causaram lesão ao erário, de forma dolosa.

Os princípios da administração pública são fundamentos essenciais que regem a atuação dos agentes públicos e a gestão dos recursos públicos, visando garantir a moralidade, legalidade, eficiência e transparência na administração estatal. Conforme a jurisprudência e a legislação brasileira, especialmente a Constituição Federal e a Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

Esses princípios estão expressamente previstos no artigo 37, caput e §4o, da Constituição Federal, e são a base para a tipificação dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, destacando-se os seguintes:

Legalidade
: A administração pública deve atuar estritamente conforme a lei, não podendo agir além do que a legislação permite;

Impessoalidade
: Os atos administrativos devem ser praticados sem favorecimento ou perseguição a pessoas, visando o interesse público e não interesses pessoais
;

Moralidade
: A conduta dos agentes públicos deve observar padrões éticos e morais, evitando práticas que atentem contra a ética administrativa;

Publicidade
: Os atos da administração devem ser transparentes, garantindo o acesso à informação e a publicidade dos atos oficiais, salvo exceções previstas em lei
;

Eficiência
: A administração deve buscar a melhor utilização dos recursos públicos, com qualidade e economicidade na prestação dos serviços públicos.

A Lei de Improbidade Administrativa define que atos que atentam contra esses princípios são ações ou omissões dolosas que violam deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, configurando condutas ímprobas, mesmo que não causem prejuízo material ao erário, o que não é o caso dos autos, uma vez que os atos praticados além de atentarem contra os princípios da administração pública, causaram prejuízo ao erário.

De forma individualizada, descrevendo as condutas e apontando o dolo específico, os requeridos violaram os seguintes dispositivos legais:

Valdecir Luiz Colle
, ex-prefeito:

Uashington Paim Neto de Assunção
, engenheiro responsável:

Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA
, empresa contratada:

A comprovação do dolo nos atos de improbidade administrativa requer a demonstração da vontade livre e consciente do agente público em realizar a conduta ilícita prevista nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92. O dolo, nesse contexto, é um elemento subjetivo imprescindível para a caracterização desses atos, significando que o agente deve agir com a intenção deliberada de alcançar o resultado ilícito, não sendo suficiente apenas a atuação voluntária ou o simples exercício da função pública.

Assim, a conduta dolosa dos requeridos está caracterizada,
in casu
, pelos atos descritos acima, e, via de consequência, pela vontade livre e consciente de agir em desacordo com a lei.

E ainda, também esta evidente a desatenção aos princípios da Administração Pública, especialmente, o princípio legalidade.

Desta forma, verifica-se que os requeridos
Valdecir Luiz Colle
,
Uashington Paim Neto de Assunção
e
Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA,
de fato praticaram os atos de improbidade descritos na inicial, no exercício de suas funções.

Por fim, resta definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/1992, são adequadas ao requerido que praticou atos que importaram em improbidade administrativa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CORTE EXCELSA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES APLICADAS POR ATO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n.8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente", (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não.
(Precedente: AgRg no REsp 1242939/SP, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, DJe30/05/2011.)

2. A sanção de suspensão dos direitos políticos é a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, devendo ser aplicada tão somente em casos graves.”

(Precedente: AgRg no AREsp11.146/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em16/08/2011, DJe 22/08/2011). (...). (STJ. AgRg no Resp 1223798 PR/0217502-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA).

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 4o, estabelece as sanções cabíveis para a hipótese de configuração de ato ímprobo:

“
Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

Delineados os parâmetros em relação à aplicação da sanção, passaremos à valoração das condutas dos requeridos, levando os pedidos iniciais em consideração.

Valdecir Luiz Colle
, a época prefeito municipal,

praticou os atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10, incisos VIII e IX, bem como artigo 11 da Lei 8.429/92, resultando nas seguintes cominações previstas no artigo 12, incisos II e III da mencionada Lei:

a)
Ressarcimento integral do dano;

b)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

c)
Suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

d)
Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

e)
Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Uashington Paim Neto de Assunção
, engenheiro responsável,

praticou os atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10, incisos VIII e artigo 11 da Lei 8.429/92, resultando nas seguintes cominações previstas no artigo 12, inciso II e III da mencionada Lei:

a)
Ressarcimento integral do dano;

b)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

c)
Perda da função pública;

d)
Suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos;

e)
Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

f)
Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Por fim,
Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA – ME
, empresa contratada,

praticou os atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 9, inciso XI e artigo 11 da Lei 8.429/92, resultando nas seguintes cominações previstas no artigo 12, inciso I e III da mencionada Lei:

a)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio;

b)
Ressarcimento integral do dano;

c)
Pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial;

d)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

3.

DISPOSITIVO

3.1
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para condenar os requeridos da seguinte forma:

a) Valdecir Luiz Colle:
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, e Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

b) Uashington Paim Neto de Assunção:
ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

c) Paulo Rocha dos Santos & CIA LTDA – ME:
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, Ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

4.
Ainda, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

5.
Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.

6.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 342106883).

Em suas razões recursais, UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a abertura da fase instrutória, embora expressamente requerida a produção de provas técnicas e testemunhais, notadamente em razão do lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre os fatos e a propositura da ação.

Acrescenta que não foi oportunizada a especificação de provas nem a apresentação de alegações finais, o que configuraria violação aos artigos 9.o, 10 e 357 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente em demanda de natureza sancionatória, que exige prova robusta do dolo e da participação consciente do agente.

No mérito, sustenta a inexistência de ato de improbidade administrativa, afirmando que não há prova de dolo específico, elemento indispensável à caracterização da conduta ímproba após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/2021.

Defende a aplicação retroativa da referida lei, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador, com a consequente exigência de comprovação de dolo específico e vedação de responsabilização por mera culpa ou irregularidade administrativa

Assevera que sua atuação como engenheiro responsável por obra pública municipal limitou-se ao exercício regular de função técnica, sem qualquer intenção de causar dano ao erário ou violar princípios administrativos, inexistindo proveito pessoal ou vantagem indevida.

Sustenta, outrossim, que as irregularidades apontadas dizem respeito a falhas formais da Administração, como ausência de justificativa formal para aditivos contratuais e inexistência de ARTs, circunstâncias que não lhe seriam imputáveis e que, em qualquer hipótese, não teriam causado prejuízo ao erário, não sendo aptas, por si sós, a configurar as hipóteses típicas descritas nos arts. 9.o, inciso XI, e 11, da Lei n.o 8.429/1992.

Alega, também, a ocorrência de prescrição das sanções não ressarcitórias, ao fundamento de que transcorrido prazo superior ao previsto no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa entre os fatos e o ajuizamento da ação, sendo imprescritível apenas a pretensão de ressarcimento fundada em dano doloso ao erário.

No tocante à dosimetria das penalidades, afirma que as sanções foram aplicadas de forma automática e cumulativa, sem fundamentação individualizada e sem consideração da gravidade da conduta, extensão do dano ou eventual proveito obtido, em afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao art. 12, parágrafo único, da Lei n.o 8.429/1992.

Reforça, ainda, a inexistência de comprovação de dano ao erário, sendo vedada a presunção de prejuízo e a condenação ao ressarcimento sem a demonstração concreta da lesão e do nexo causal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para levantamento das medidas de indisponibilidade de bens, em razão da impenhorabilidade do bem de família e a natureza alimentar dos valores bloqueados em conta bancária, inferiores a 40 salários-mínimos.

Por essas razões, requer (ID. 342106884):

“a)
Seja reconhecida a preliminar de Cerceamento de Defesa em razão do julgamento antecipado da lide, considerando que o feito dependia de instrução probatória, com a nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos a Vara de origem para instrução;

b)
o reconhecimento da prescrição das sanções não ressarcitórias;

c)
A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja determinada, com a máxima brevidade, com a imediata liberação do imóvel residencial (registrado sob matrícula R-12.243 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT) , por se tratar de bem de família, nos termos do art. 16, § 14 da Lei no 8.429/92 c/c Lei no 8.009/90; bem como a liberação dos valores bloqueados em contas bancárias do Requerente “conta corrente n° 10.871-5, Agência: 0854-0, Banco do Brasil”, até o limite de 40 salários mínimos, por serem verbas de caráter alimentar, imprescindíveis à subsistência familiar, conforme art. 16, § 13 da mesma lei;

d)
No mérito a Improcedência da presente demanda com o acolhimento dante a absoluta e total ausência de atos configuradores de improbidade administrativa, em especial ao dolo e enriquecimento ilícito.

e)
caso mantida alguma condenação, requer-se a redução das penalidades, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.”

PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME, por sua vez, reitera, em essência, os fundamentos expostos pelo corréu, uma vez que ambos se encontram representados pela mesma advogada e apresentam teses defensivas convergentes.

Destaca, como elemento próprio de sua defesa, que sua inclusão no polo passivo decorreu unicamente de sua condição de empresa contratada pelo Município para execução de serviços de engenharia, inexistindo demonstração de conluio, fraude ou vantagem indevida, tendo sua atuação se limitado ao cumprimento das obrigações contratuais previstas nos editais e termos de referência.

À vista disso, pede (ID. 342106888):

“a) Seja reconhecida a preliminar de Cerceamento de Defesa em razão do julgamento antecipado da lide, considerando que o feito dependia de instrução probatória, com a nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos a Vara de origem para instrução;

b) o reconhecimento da prescrição das sanções não ressarcitórias;

c) No mérito a Improcedência da presente demanda com o acolhimento dante a absoluta e total ausência de atos configuradores de improbidade administrativa, em especial ao dolo e enriquecimento ilícito.

d) caso mantida alguma condenação, requer-se a redução das penalidades, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.”

O órgão ministerial, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos apelos (ID. 342106893).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo
provimento
dos apelos, reconhecendo a nulidade da sentença e remetendo os autos à origem para a dilação probatória necessária”
(ID. 344790380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 342217856).

Como relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO (ID. 342106884) e PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME (ID. 342106888), contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, MT, que decretou a revelia de VALDECIR LUIZ COLLE e julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade, reconhecendo a prática dos atos tipificados no art. 10, incisos VIII e IX e art. 11, da Lei n.o 8.429/1992, em relação a ele; nos arts. 10, inciso VIII, e 11 no que tange a UASHINGTON; e nos arts. 9.o, inciso XI e 11, em relação à empresa (ID. 342106877).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO e PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME arguiram
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide foi proferido sem a abertura da fase instrutória, não obstante tenha sido expressamente requerida a produção de provas técnicas e testemunhais, sem a prolação de despacho saneador e sem a oportunização de apresentação de alegações finais.

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça pontuou que
“a sentença não pode subsistir, pois foi proferida em manifesta afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao desconsiderar parâmetros legais indispensáveis à válida prestação jurisdicional.
A ausência de delimitação clara dos atos ímprobos imputados, aliada à indevida generalização da condenação, compromete a própria estrutura lógica do decisum, tornando-o nulo de pleno direito
”.

Registra, ainda, que
“É justamente nesse contexto de irregularidades processuais que se insere, ainda, o indevido julgamento antecipado da lide, porquanto, além de ignorar as manifestações dos envolvidos que sinalizaram interesse na instrução processual, optou-se pelo abreviamento do processo proferindo decisão de mérito”.

Como cediço, o juiz, na qualidade de destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, impondo ao magistrado o dever de assegurar às partes a possibilidade de manifestação e produção das provas pertinentes à solução da controvérsia, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso, contudo, vislumbra-se que não foi observado o devido processo legal, uma vez que o julgamento antecipado, sem a produção das provas requeridas, implicou cerceamento do direito de defesa das partes apelantes, obstando a demonstração dos fatos constitutivos de suas teses.

Esclarece a doutrina que
“nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença e dispêndio desnecessário de tempo e de dinheiro”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, volume único, São Paulo:2011, Método, p. 399).

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente se justifica quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou quando se mostrar desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Como já mencionado, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual o Ministério Público busca a condenação dos apelantes às sanções previstas no art. 12 da Lei n.o 8.429/1992, sob a imputação de condutas que teriam causado prejuízo ao erário e violado princípios da Administração Pública.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o mérito sob o fundamento de necessidade de celeridade e razoável duração do processo, sem, contudo, proceder à análise concreta acerca da necessidade ou não de dilação probatória, notadamente quanto à comprovação do dano ao erário e do dolo específico, elementos centrais à configuração do ato ímprobo.

Todavia, havendo manifestação expressa da parte requerida no sentido da produção de prova, com o objetivo de demonstrar matéria eminentemente fática, incumbia ao magistrado apreciar o pedido de produção probatória, ainda que para indeferi-lo por considerá-lo inútil ou protelatório, o que deveria ter sido realizado de forma fundamentada.

Assim, tendo a prova pretendida a aptidão abstrata de influenciar no desate do mérito da lide, impõe-se a garantia à parte de produzir a prova postulada, mormente quando o objeto da ação envolva matéria fática.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa. O apelante alega cerceamento de defesa, pois o julgamento foi realizado sem oportunizar a produção de provas requeridas, incluindo provas testemunhais essenciais para comprovar a existência de atos ímprobos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão da sentença ter sido proferida sem permitir a produção de provas solicitadas, inclusive testemunhais, e se a tipificação dos atos ímprobos deve ser readequada ao art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, conforme as alterações da Lei no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau não observou o pedido do Ministério Público de readequação da tipificação das condutas dos apelados ao novo inciso V do art. 11 da Lei no 8.429/92, o que configura erro no procedimento, pois o pedido deveria ter sido analisado, depois de propiciar o contraditório.

4. A jurisprudência pacífica reconhece que o julgamento antecipado sem prévio anúncio da possibilidade de decisão e sem oportunizar a produção de provas relevantes constitui cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.

5. Havendo pedido de readequação das condutas após a edição da Lei n. 14.230/2021, o juízo deve intimar a parte contrária e analisar o pedido de readequação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a manifestação sobre a readequação das condutas ao artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92 e se realize a regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de provas relevantes à elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, caracterizando a nulidade da sentença.

2. A readequação da tipificação das condutas deve ser realizada conforme a legislação vigente, após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, art. 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível 06277437620228040001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 07/02/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1001520-48.2021.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, 11/07/2025.

(TJ-MT – Apelação Cível 1020482-02.2019.8.11.0002, Relatora: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo Data de Julgamento: 17/10/2025, Data de Publicação: 17/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais de decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2. Configura-se omissão quando a decisão deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.

3. No caso em exame, houve cerceamento de defesa, pois não foram analisados os pedidos de produção de provas documental e testemunhal tempestivamente especificadas pelos réus, nem foram as partes intimadas a produzir as provas pertinentes.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas tempestivamente requeridas, seguido de julgamento desfavorável por falta de comprovação do alegado.

5. Embargos de Declaração acolhidos. Sentença anulada. Reabertura da instrução probatória.

(TJ-MT – Embargos de Declaração: 1003216-19.2018.8.11.0040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 14/08/2024, Data de Publicação: 16/08/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PERÍCIA PERTINENTE AO CASO CONCRETO – DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO INTERPOSTO POR BNY MELLON PROVIDO – RECURSOS INTERPOSTOS POR WANDERLEI FARIAS SANTOS E ADINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO PREJUDICADOS.

Constitui violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, caracterizando o cerceio, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, apta a demonstrar de forma inequívoca e efetiva, se houve o prejuízo ao erário e seu
quantum
.
Recurso interposto por Bny Mellon provido. Recurso interposto por Adinvest Fundo de Investimento e Wanderlei Farias Santos prejudicado”.

(TJ-MT - Apelação Cível: 0012353-29.2013.8.11.0004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data de Publicação: 14/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL 8 .429/92. ALTERAÇÕES DA LEI No 14.230/2021. APLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, é assegurado aos litigantes o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Ao tratar da produção de provas, a nova LIA, com redação dada pela Lei no 14.230/21, preceitua que será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas (art. 17, § 10-F, II).
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando os réus pugnam pela produção de provas e o magistrado julga antecipadamente procedente o pedido inicial, em flagrante prejuízo ao direito de defesa dos requeridos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0023493-13.2017.8.13.0118, Relator: WAGNER WILSON, 19a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2024, Data de Publicação: 03/10/2024)

APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Sentença que violou o artigo 5o, inciso LIV e LV da Constituição Federal e o artigo 17, § 10-F, inciso II da lei 8.429/92 - Juízo em primeiro grau negou o requerimento de perícia para atestar a veracidade dos documentos públicos que o órgão ministerial alega fraude pelos réus do ato improbo -
Descumprimento do dever de oportunizar às partes todos os meios de produção de prova - A materialização do dolo na conduta dos apelados consistente em lesar o erário através da fraude no procedimento licitatório que pode depender da realização da perícia técnica - Preliminar acolhida -
Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0001441-82.2013.8.26.0059, Relator: JOEL BIRELLO MANDELLI, 6a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de Publicação: 22/08/2024).

Ressalte-se, ademais, que o despacho saneador, previsto nos arts. 357 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui etapa essencial do procedimento comum, destinada à delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, à fixação dos pontos controvertidos e à definição das provas a serem produzidas, sendo especialmente relevante em demandas complexas e de natureza sancionatória, como as ações de improbidade administrativa.

Do mesmo modo, a fase de alegações finais integra o devido processo legal, por permitir às partes a última manifestação sobre o conjunto probatório produzido, possibilitando a adequada formação do convencimento judicial,

Portanto, a supressão dessas fases, sem qualquer justificativa concreta, compromete a estrutura procedimental prevista em lei e impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. EXEGESE DO ART. 10 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
DECISUM
ANULADO. RECURSO PROVIDO.

1. Não houve despacho saneador e nem a demonstração do excelentíssimo julgador
a quo
, acerca da possibilidade de julgar a lide antecipadamente. O art. 10, do Código de Processo Civil proíbe a chamada "decisão surpresa", através da qual o juíz decide sobre questão não discutida anteriormente.

2. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida e que pode, eventualmente, ser objeto de deliberação judicial.

3. Ainda que, após a oportunidade dada para manifestação das partes, o juízo primevo viesse a decidir exatamente como decidiu, deveria ser oferecida a oportunidade de manifestação partes nos autos, ante o princípio do contraditório, com base, também, no já mencionado art. 10, do CPC.

4. Precedentes do STJ e do TJ/BA.

(TJ-BA – Apelação Cível: 0004574-62.2007.8.05.0113, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS - VISTA DOS AUTOS NÃO ASSEGURADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA.
- A ausência de abertura de vista às partes para apresentação de alegações finais por meio de memoriais ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e configura vício insanável que enseja o reconhecimento da nulidade absoluta
- Conforme o artigo 364, § 2o do CPC, "Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.".

(TJ-MG – Apelação Cível: 10525150165807003, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 06/02/2019)

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026